Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL FRAUDULENTA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA DIGITAL E CHEQUE ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM. SUCUMBÊNCIA READEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconheceu a inexigibilidade dos débitos decorrentes de dois contratos firmados mediante fraude, determinou a exclusão do nome da autora de cadastro de inadimplentes e condenou o réu ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios de 10% do valor da causa. O banco sustenta regularidade da contratação digital, ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral. Alternativamente, pleiteia redução do valor indenizatório, alteração do termo inicial dos encargos legais e redimensionamento dos honorários.
II. Questão em discussão
2. Consiste em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir contratação fraudulenta por terceiro; (ii) aferir a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) analisar a configuração do dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo; (iv) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização; (v) avaliar os critérios de incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica, impondo às instituições financeiras responsabilidade objetiva por defeitos na prestação de serviços (arts. 6o, VI, e 14, CDC). A matéria também se harmoniza com as Súmulas 297 e 479/STJ, que reconhecem a incidência do CDC e atribuem às instituições financeiras a responsabilidade pelos danos oriundos de fortuito interno.
4. Os contratos questionados foram formalizados mediante selfies que não correspondem à identidade da autora, revelando falha nos mecanismos de autenticação adotados pelo banco. A instituição não comprovou ter empregado medidas de verificação suficientes para impedir a fraude, circunstância que caracteriza defeito na segurança do serviço e atrai o dever de reparar.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o Tema Repetitivo 466, estabelece que fraudes perpetradas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno, não podendo afastar a responsabilidade da instituição financeira.
6. O banco não logrou demonstrar excludente de responsabilidade, pois não comprovou a adoção de mecanismos capazes de evitar a contratação indevida. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta diante da ausência de prova de atuação diligente.
7. A inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. O abalo é presumido, dispensando prova do prejuízo concreto. O entendimento jurisprudencial desta Corte confirma o dever de indenizar em tais hipóteses.
8. Quanto ao valor do dano moral, considerando as circunstâncias do caso, a proporcionalidade, a jurisprudência da 8a Turma Cível e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa, deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).
9. A incidência dos juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, ocorre a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ), enquanto a correção monetária deve fluir a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Contudo, considerando a redação introduzida ao art. 406, § 1.o, do CC, em que determinada a dedução do índice de atualização monetária, não há falar na sua incidência na espécie.
10. Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 2o, CPC, devendo ser calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Tese de julgamento: " “1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros na contratação de serviços bancários, por se tratar de fortuito interno. 2. A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais. 4. Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, fluem do evento danoso. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, acaso existente decreto condenatório.”